Tribunal: TJDFT
Processo: 0744565-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744565-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLEUSA LOUZADA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu penhora em folha nos autos da execução de título extrajudicial n. 0025920-55.2010.8.07.0001. Eis a decisão agravada (ID 252268660): “A penhora de percentual do salário, provento ou benefício previdenciário percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipóteses de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Com efeito, no caso, a parte executada não aufere proventos em montante elevado, a permitir a excepcional penhora de seus proventos de aposentadoria. Posto isso, considerando o entendimento esposado na decisão de id. 137799997; e que houve o pagamento do valor pertinente aos honorários advocatícios, INDEFIRO a penhora de percentual dos proventos percebido pela executada. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” A parte recorrente sustenta que “após esgotadas as demais possibilidades de recebimento do crédito, como BACENJUD, RENAJUD, de imóveis e outros, a Exequente requereu a penhora em folha, o que foi negado pelo MM Juiz de primeiro grau.” Aduz ainda que a executada possui capacidade econômica. Nesse ponto transcreve que a devedora “recebe benefício, junto ao MPOG, com rendimento mensal de R$ 11.543,68 (...), conforme demonstra com documento anexos.” Menciona, também, levantamento em outro feito, no valor de R$ 132.470,92. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT sobre relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Consta das razões que as tentativas pelos meios típicos restaram infrutíferas, como bloqueios em sistemas financeiros e pesquisas patrimoniais. A agravante afirma que a execução tramita há mais de quinze anos. Requer tutela de urgência para determinar desconto de até 30% dos rendimentos da executada, e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a penhora em folha até esse patamar. Preparo regular (ID 77240187). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito encontra-se preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de prescrição. Ademais, a tese recursal envolve relativização de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar e o exame dessa medida exige análise concreta da preservação do mínimo existencial e de eventual esgotamento de meios executórios. Em sede de cognição sumária, não se evidencia risco de ineficácia do provimento final pela manutenção da decisão até o julgamento colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator